Tribunal: TRF3
Processo: 5002725-22.2018.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
971/1327)

5002725-22.2018.4.03.6111

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002725-22.2018.4.03.6111

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VIRGILIO PONTOLIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

APELADO: VIRGILIO PONTOLIO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXTENSÃO DA ESPECIALIDADE AO PERÍODO POSTERIOR AO LAUDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações de ambas as partes, reconheceu parcialmente a especialidade dos períodos laborais pleiteados, e contra decisão em embargos de declaração que, com fundamento no Tema 995/STJ, reafirmou a data de entrada do requerimento (DER) para 24/07/2019 — data em que o segurado completou 25 anos de tempo especial, considerada a extensão da especialidade do vínculo com a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) até 28/02/2022 —, determinando a implantação da aposentadoria especial desde aquela data e afastando a condenação em honorários advocatícios. O INSS sustenta: falta de interesse de agir da parte autora; impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação técnica para períodos posteriores ao laudo pericial; e inadequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora possui interesse processual quando a comprovação da especialidade se deu exclusivamente por laudo pericial produzido em juízo, sem prévio requerimento administrativo instruído com o respectivo documento; (ii) saber se é possível estender o reconhecimento da especialidade ao período posterior à emissão do laudo pericial, com base na continuidade do vínculo empregatício verificada no CNIS; e (iii) saber quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública diante da promulgação da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resta configurado quando o INSS, ao receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo, e quando a pretensão autoral é efetivamente resistida nos autos, havendo a autarquia contestado o mérito da demanda. A circunstância de a comprovação da especialidade ter se dado por meio de laudo pericial produzido em juízo não afasta o interesse de agir, ainda que possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

4. A extensão da especialidade ao período posterior à emissão do laudo pericial é viável quando verificada, mediante consulta ao CNIS, a continuidade do vínculo empregatício com a mesma empregadora cuja nocividade foi reconhecida pericialmente, não havendo indícios de alteração das condições de trabalho e sendo o período adicional de extensão razoável, o que autoriza o enquadramento da integralidade do vínculo como tempo especial.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a questão encontra-se prejudicada, porquanto a decisão nos embargos de declaração, ao aplicar o Tema 995/STJ com reconhecimento da reafirmação da DER, já afastou expressamente a referida condenação, por ausência de sucumbência da parte autora em relação à autarquia nos termos daquele entendimento.

6. Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Tema 995; STF, RE 631.240/MG, Tema 350; STJ, REsp 1.369.834/SP, Tema 660.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002725-22.2018.4.03.6111

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VIRGILIO PONTOLIO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RODRIGUES SANCHES - SP355150-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA - SP233031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS - SP320175-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA - SP332827-A

APELADO: VIRGILIO PONTOLIO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 09/2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão de aposentadoria especial.

O pedido foi parcialmente acolhido pelo Juiz da 2a Vara Federal de Marília, em 05/08/2019, reconhecendo a especialidade dos períodos de 27/07/1990 a 05/04/1993 (Auxiliar Geral — Dori Alimentos S/A); 01/11/1993 a 12/03/1995 (Auxiliar de Produção/Pontista — ZD Alimentos S/A); 23/01/1998 a 02/05/2001 (Frentista — Auto Posto Santa Antonieta de Marília Ltda.); e 14/05/2001 a 14/09/2017 (Motorista Oficial Operacional — SUCEN).

Sobrevieram apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo a do INSS parcialmente provida, para afastar a especialidade do período de 01/09/1994 a 12/03/1995, mantendo os demais, e a da parte autora desprovida, na medida em que não foi reconhecido o período de 15/09/2017 a 31/12/2018 nem deferida a reafirmação da DER.

Sobreveio embargos de declaração da parte autora, os quais foram providos para, com amparo no Tema 995 do STJ, reafirmar a DER para 24/07/2019 — data em que o autor completou 25 anos de tempo especial, considerada a extensão da especialidade do vínculo com a SUCEN até 28/02/2022, data do encerramento do vínculo verificada no CNIS —, condenando o INSS a implantar a aposentadoria especial desde aquela data, com exclusão dos honorários advocatícios diante da aplicação do Tema 995/STJ.

O INSS interpõe agravo interno, sustentando: - falta de interesse de agir da parte autora, ante o reconhecimento do tempo especial com base em laudo pericial produzido exclusivamente em juízo, sem prévio requerimento administrativo com o respectivo documento, com aplicação das teses firmadas no RE 631.240/MG (Tema 350/STF) e no REsp 1.369.834/SP (Tema 660/STJ), bem como o afastamento à condenação em honorários advocatícios; Em seguida, o INSS adita o agravo, reiterando as razões anteriores e impugnando especificamente a decisão dos embargos de declaração: - impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação técnica de exposição a agente nocivo para períodos posteriores ao laudo pericial; e -questão referente aos consectários legais diante da revogação do art. 3o da EC no 113/2021 pela EC no 136/2025.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, passo ao exame das questões suscitadas pelo agravante.Da alegada falta de interesse de processual

Conforme NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado. De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual" (Comentários ao CPC, RT, 19a. ed., pág. 1157, nota 16).

O interesse processual resta configurado quando o INSS, ao receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo (art. 6o do CPC/2015)

No caso presente, verifica-se que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria com base em laudo pericial produzido no curso do processo judicial.

O fato de tal laudo ter sido produzido em sede judicial não afasta o interesse processual, sobretudo porque a pretensão autoral é resistida nos autos, havendo o INSS contestado o mérito da demanda. Ademais, embora a juntada de documentação exclusivamente judicial possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, reconheço a presença do binômio necessidade e adequação que justifica o regular prosseguimento da demanda.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.Do reconhecimento da especialidade com base em laudo pericial

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado nas decisões monocrática e de embargos de declaração no tocante ao reconhecimento dos períodos especiais com base no laudo pericial produzido em juízo.

Com efeito, as decisões agravadas analisaram de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa dos seguintes trechos:

"O perito atestou exposição ao ruído médio de nível 85,5 dB(A), utilizando-se da adequada metodologia descrita na NHO-01, acima do limite permitido, com base no Decretos 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I. [...] O perito atestou exposição a agentes químicos óleos e graxas, além da manipulação de combustível com risco de explosão. Comprovada a especialidade com base nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979. [...] O perito atestou exposição a ruído de nível médio 90,5 dB(A), utilizando-se da adequada metodologia descrita na NHO-01, acima do limite permitido, com base no Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV. Além disso, há exposição a agentes biológicos (vírus, fungos, bactéria) e químicos Organofosforados, com enquadramento pelos itens 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 2.172/1997; e 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 3.048/1999, e itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979."

E quanto à extensão da especialidade do vínculo com a SUCEN para o período posterior ao laudo, a decisão de embargos de declaração consignou:

"Foi possível apurar, em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que o vínculo do segurado com a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), cuja nocividade foi verificada por meio de laudo pericial produzido em juízo (id. 98296923), perdurou até 28/02/2022, sendo possível estender a especialidade até a data de encerramento do vínculo. Sendo o laudo emitido em 09/05/2019, o período adicional pleiteado não se mostra excessivamente longo. Ademais, não foram apresentados indícios de alteração nas condições de trabalho do autor, o que viabiliza o enquadramento da integralidade do vínculo como tempo especial."

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados nas decisões monocrática e de embargos de declaração, ora mantidas neste ponto.Dos honorários advocatícios

Resta prejudicada a análise do pedido do INSS de afastamento da condenação em honorários advocatícios, na medida em que a decisão dos embargos de declaração, ao aplicar o Tema 995/STJ e reconhecer a reafirmação da DER, já afastou expressamente a referida condenação, por inexistir sucumbência da parte autora em relação à autarquia nos termos do entendimento daquela Corte Superior.Dos consectários legais

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXTENSÃO DA ESPECIALIDADE AO PERÍODO POSTERIOR AO LAUDO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações de ambas as partes, reconheceu parcialmente a especialidade dos períodos laborais pleiteados, e contra decisão em embargos de declaração que, com fundamento no Tema 995/STJ, reafirmou a data de entrada do requerimento (DER) para 24/07/2019 — data em que o segurado completou 25 anos de tempo especial, considerada a extensão da especialidade do vínculo com a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) até 28/02/2022 —, determinando a implantação da aposentadoria especial desde aquela data e afastando a condenação em honorários advocatícios. O INSS sustenta: falta de interesse de agir da parte autora; impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação técnica para períodos posteriores ao laudo pericial; e inadequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora possui interesse processual quando a comprovação da especialidade se deu exclusivamente por laudo pericial produzido em juízo, sem prévio requerimento administrativo instruído com o respectivo documento; (ii) saber se é possível estender o reconhecimento da especialidade ao período posterior à emissão do laudo pericial, com base na continuidade do vínculo empregatício verificada no CNIS; e (iii) saber quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública diante da promulgação da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resta configurado quando o INSS, ao receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo, e quando a pretensão autoral é efetivamente resistida nos autos, havendo a autarquia contestado o mérito da demanda. A circunstância de a comprovação da especialidade ter se dado por meio de laudo pericial produzido em juízo não afasta o interesse de agir, ainda que possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

4. A extensão da especialidade ao período posterior à emissão do laudo pericial é viável quando verificada, mediante consulta ao CNIS, a continuidade do vínculo empregatício com a mesma empregadora cuja nocividade foi reconhecida pericialmente, não havendo indícios de alteração das condições de trabalho e sendo o período adicional de extensão razoável, o que autoriza o enquadramento da integralidade do vínculo como tempo especial.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a questão encontra-se prejudicada, porquanto a decisão nos embargos de declaração, ao aplicar o Tema 995/STJ com reconhecimento da reafirmação da DER, já afastou expressamente a referida condenação, por ausência de sucumbência da parte autora em relação à autarquia nos termos daquele entendimento.

6. Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, Tema 995; STF, RE 631.240/MG, Tema 350; STJ, REsp 1.369.834/SP, Tema 660.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão